Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E S P A C H O CONCEDO ao apelante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer se persiste o interesse no julgamento da apelação, tendo em vista o fato noticiado pelos apelados na petição de Id 34301486. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora